Tribunal: TJSP
Processo: 1001717-26.2023.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de deliberação social. Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade ativa). Inconformismo. Não acolhimento. Quando da deliberação social impugnada, o autor já havia cedido sua única quota na sociedade e a cessão de quotas já havia sido registrada na JUCESP. Assim, não há vício no fato dele não ter sido convocado para dela

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de deliberação social. Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade ativa). Inconformismo. Não acolhimento. Quando da deliberação social impugnada, o autor já havia cedido sua única quota na sociedade e a cessão de quotas já havia sido registrada na JUCESP. Assim, não há vício no fato dele não ter sido convocado para dela participar. Ainda que as contas aprovadas ou parte delas fossem referentes a período no qual o autor ainda era sócio, não mais o sendo, não tinha direito a deliberar mais nada. Ademais, no instrumento de cessão de quotas, o autor deu plena, geral e irrevogável quitação à sócia majoritária, cessionária e única remanescente, quanto a qualquer pretensão que pudesse ter na condição de sócio, a despeito da ausência de deliberação oportuna das contas de exercícios anteriores. Impugnação da deliberação com fundamento, também, em conflito de interesses formal da sócia votante. Ilegitimidade ativa e descabimento do argumento no mérito. Eventuais pretensões que o autor entenda ter contra a sociedade ou sua ex-sócia devem ser veiculadas em ação própria. Improcedência que era de rigor, cf. art. 488, do CPC. Demais argumentos ventilados no recurso não têm o condão de infirmar essa conclusão, nem mesmo em tese. Sentença confirmada. Recurso desprovido.